Tribunal: TJMT
Processo: 0009061-27.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009061-27.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JAIME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 495.422.061-00 (APELADO), IVO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 346.236.121-04 (APELADO), KETLLY PATRICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 039.605.971-69 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JAIME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 495.422.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. LIDE SECUNDÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL À ÉPOCA DOS FATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE PRINCIPAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por hospital prestador de serviços médicos e por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de despesas hospitalares e procedente a denunciação da lide, reconhecendo a responsabilidade da operadora pelo pagamento, fixando honorários apenas na lide secundária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde, cujo contrato com o paciente foi encerrado quase três anos antes da internação, é parte legítima para responder na lide secundária; e (ii) definir se cabe condenação dos réus, na lide principal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contrato vigente à época dos fatos afasta a obrigação da operadora, não sendo possível restabelecer vínculo extinto por ato administrativo ou pagamento parcial de despesas de internação.

4. Incumbe ao denunciante provar a existência de contrato ativo; demonstrada pela operadora a rescisão anterior, não se desincumbiu o denunciante desse ônus.

5. Precedentes legais e jurisprudenciais sobre continuidade de tratamento (Lei no 9.656/1998; Tema 1082/STJ) pressupõem vínculo contratual vigente, hipótese diversa da presente.

6. O princípio da sucumbência impõe aos réus vencidos na lide principal o pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, independentemente do resultado obtido na lide secundária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos para: (i) julgar improcedente a denunciação da lide, reconhecendo a ilegitimidade passiva da operadora; e (ii) condenar os réus na lide principal ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não é parte legítima para responder por despesas médico-hospitalares relativas a período posterior à rescisão contratual ocorrida anos antes da internação. 2. A condenação em honorários advocatícios na lide principal é devida aos réus vencidos, ainda que tenham obtido êxito na lide secundária."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Monitória” (Proc. no 0009061-27.2010.8.11.0041), ajuizada por Hospital de Medicina Especializada Ltda., em desfavor de Jaime Francisco da Silva e Ivo Francisco da Silva, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito em título executivo judicial a dívida oriunda da prestação de serviços médicos e hospitalares dispensados em favor de Jaime Francisco da Silva, no valor de R$ 7.609,37; reconheceu a obrigação da litisdenunciada Unimed Cuiabá ao pagamento da dívida, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 293809925).

Em suas razões recursais, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, argui (i) preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não havia vínculo contratual vigente entre o paciente e a cooperativa à época dos fatos, comprovando-se documentalmente que o plano de saúde fora encerrado em 31/10/2004, quase três anos antes da internação; (ii) ilegitimidade ativa do denunciado Ivo Francisco da Silva para pleitear, em nome próprio, direito regressivo em favor do paciente, à luz do art. 18 do CPC.

No mérito, reafirma a inexistência de obrigação contratual ou legal para arcar com as despesas, apontando equívoco na distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC), pois cabia ao denunciante comprovar a existência de contrato vigente.

Defende a inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 e do Tema Repetitivo no 1.082 do STJ, por ausência de vínculo contratual ativo no momento da internação, sendo indevida a extensão de teses protetivas concebidas para beneficiários que, à época da rescisão, ainda detinham cobertura.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá, extinguindo-se a lide secundária; no mérito, o provimento total da apelação, reformando-se a sentença para julgar improcedente a denunciação à lide (cf. Id. no 293809935).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 293809965).

Em suas razões recursais, o Hospital de Medicina Especializada relata que a Ação Monitória foi ajuizada para cobrança de despesas médico-hospitalares no valor originário de R$ 7.609,37, decorrentes da internação do paciente Jaime Francisco da Silva, no período de 26/09/2007 a 05/10/2007.

Defende a fixação de honorários advocatícios na lide principal, aduzindo que, embora tenha havido procedência da denunciação à lide, não se afasta a sucumbência do réu principal, devendo este ser condenado nos termos do art. 85 do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, com reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios também na lide principal (cf. Id. no 293809932).

Nas contrarrazões, o apelado Ivo Francisco da Silva refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 293809942). A recorrida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 293809941).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, na origem, cuida-se de Ação Monitória ajuizada pelo Hospital de Medicina Especializada em desfavor de Jaime Francisco da Silva e Ivo Francisco da Silva, para cobrança de despesas médico-hospitalares no valor originário de R$ 7.609,37, decorrentes da internação do paciente Jaime Francisco da Silva, no período de 26/09/2007 a 05/10/2007.

O autor apresentou documentação comprobatória do atendimento, discriminando materiais, serviços e valores. Em sede de embargos à monitória, o réu Ivo Francisco da Silva alegou inexistência de obrigação própria, afirmando que o paciente possuía plano de saúde, arguindo nulidade contratual por suposto estado de perigo. Promoveu, ainda, a denunciação à lide da Unimed Cuiabá.

A sentença julgou procedentes os pedidos da lide principal, constituindo título executivo judicial no valor reclamado, com juros e correção monetária, e procedentes também os pedidos da lide secundária, condenando a Unimed Cuiabá ao pagamento da dívida, honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, fixados apenas na lide secundária.

Passo a análise de duas questões centrais: a primeira, de caráter prejudicial, diz respeito à responsabilidade da litisdenunciada, Unimed Cuiabá, pelo custeio das despesas médico-hospitalares do paciente Jaime Francisco da Silva; a segunda, de natureza acessória, refere-se à fixação de honorários advocatícios na lide principal.

A r. sentença, com a devida vênia, incorreu em equívoco ao reconhecer a obrigação da Unimed Cuiabá. O fundamento adotado pelo juízo
a quo
foi o de que a operadora, ao autorizar a internação e efetuar o pagamento parcial das despesas, teria reconhecido o vínculo contratual, tornando-se, por isso, obrigada a garantir a continuidade do tratamento até a alta do paciente, com base na Lei n.o 9.656/98 e no Tema Repetitivo n.o 1082 do STJ.

Contudo, uma análise mais detida dos autos impõe conclusão diversa.

O pilar de qualquer relação obrigacional de natureza contratual é a existência de um pacto válido e vigente entre as partes. O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), pressupõe um acordo de vontades que estabelece direitos e deveres recíprocos. Ausente o contrato, ausente a obrigação dele decorrente, salvo expressa disposição legal em contrário.

No caso em tela, a Unimed Cuiabá logrou êxito em demonstrar, por meio de prova documental idônea (ID 293809935), que o vínculo contratual com o paciente Jaime Francisco da Silva, mantido por intermédio da empresa "Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda.", vigeu de 01/12/2003 a 31/10/2004. A internação que originou a dívida, por sua vez, ocorreu em setembro de 2007, ou seja, quase três anos após o encerramento de qualquer relação jurídica entre o paciente e a operadora de saúde. Este hiato temporal é fato incontroverso e de crucial importância para o deslinde da causa.

A alegação de que uma autorização inicial de internação ou o pagamento de despesas relativas aos primeiros dias teriam o condão de restabelecer um contrato extinto há anos carece de amparo jurídico. Tais atos, praticados em um contexto de emergência médica, configuram, no máximo, um equívoco administrativo ou uma liberalidade, mas jamais poderiam, por si sós, recriar retroativamente um complexo e formal vínculo contratual de prestação de serviços de saúde. A aceitação de tal tese subverteria toda a lógica da segurança jurídica e da autonomia da vontade, impondo à operadora uma obrigação para a qual não anuiu e pela qual não recebeu a devida contraprestação por quase três anos.

Ademais, a distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, foi indevidamente aplicada na origem. Ao autor, ou no caso da lide secundária, ao denunciante, incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A Unimed Cuiabá, ao apresentar o extrato sistêmico que atesta o cancelamento do plano em 2004, produziu prova de um fato extintivo do direito alegado pela parte adversa. A partir desse momento, o ônus de demonstrar a continuidade do vínculo contratual, por exemplo, mediante a apresentação de comprovantes de pagamento de mensalidades referentes ao período de 2005 a 2007, recaía integralmente sobre o denunciante, Sr. Ivo Francisco da Silva, encargo do qual não se desincumbiu. Impor à operadora a produção de prova negativa (provar que não havia contrato) seria uma exigência desarrazoada e processualmente inviável.

É imperioso, neste ponto, realizar a devida distinção entre a hipótese dos autos e os precedentes invocados na sentença. Tanto a Lei n.o 9.656/98 quanto a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1082 do STJ partem de um pressuposto fático essencial: a existência de um beneficiário, cujo plano de saúde foi rescindido enquanto este se encontrava internado ou em meio a um tratamento médico indispensável. A
ratio decidendi
de tais normas é proteger o consumidor em estado de vulnerabilidade, garantindo a continuidade de um tratamento já em curso e coberto por um contrato até então vigente.

A situação dos autos é manifestamente diversa. Não se discute a rescisão de um contrato durante uma internação, mas sim a cobrança de despesas de um indivíduo que, no momento do evento, já não ostentava a qualidade de beneficiário há um longo e incontroverso período. Aplicar a tese da continuidade do tratamento a quem não possui vínculo contratual ativo implicaria criar uma obrigação sem fonte legal ou contratual, impondo às operadoras uma responsabilidade universal e ilimitada, em severo desequilíbrio para o sistema de saúde suplementar.

Dessa forma, comprovada a ausência de relação jurídica entre o paciente e a Unimed Cuiabá à época dos fatos, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, para julgar improcedente a denunciação da lide.

Superada essa questão, passa-se à análise do apelo interposto pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda.

A r. sentença, ao julgar improcedentes os embargos monitórios, constituiu o título executivo judicial em favor do hospital, reconhecendo a procedência de sua pretensão. Contudo, foi omissa quanto à condenação dos réus/embargantes, Ivo Francisco da Silva e Jaime Francisco da Silva, ao pagamento dos honorários de sucumbência na lide principal.

O princípio da sucumbência, que rege a matéria, fundamenta-se no postulado da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso, os réus, ao não adimplirem a obrigação e, posteriormente, ao oporem embargos monitórios que foram julgados improcedentes, deram causa à demanda e nela restaram vencidos. O fato de o réu Ivo Francisco da Silva ter obtido, em primeira instância, êxito na lide secundária contra a Unimed Cuiabá não o exime de sua responsabilidade sucumbencial na lide principal, na qual foi derrotado pelo Hospital autor. São relações processuais distintas, com vencedores e vencidos próprios.

Portanto, a omissão da sentença deve ser sanada por este Tribunal para arbitrar os honorários advocatícios devidos pelos réus ao patrono do autor, em estrita observância ao princípio da sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE a denunciação da lide, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide secundária. Em consequência, condeno o denunciante, IVO FRANCISCO DA SILVA, ao pagamento das custas processuais da lide secundária e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da denunciação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., reformando parcialmente a r. sentença, para condenar os réus IVO FRANCISCO DA SILVA e JAIME FRANCISCO DA SILVA, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025